Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. EXCESSIVIDADE. AJUSTES.
1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias contáveis, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 830,00 (Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis) e pode atingir o teto normativo de R$ 4.150,00.
2. São excessivos os honorários periciais correspondentes a vinte e cinco (25) vezes o valor máximo da tabela mencionada.
3. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais.
4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a vinte e cinco (25) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.
5. Recurso conhecido e provido.